Tribunal: STF
Processo: Rcl 39075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com pedido liminar, proposta contra ato do Relator da ADI n. 6.305/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Consta na inicial que "a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil ajuizou nesta CORTE a ADI n. 5.240/SP (Rel. Min. LUIZ FUX), na qual questionava normas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a audiência de custódia/apresentação. Por maioria de votos, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conheceu parte da mencionada ADI, sendo certo que, na parte conhecida, o julgamento foi pela improcedência, indicando a adoção da referida prática da audiência de apresentação por todos os tribunais do país.".
    Consta, ainda, que "com o ato presidencial que sancionou o projeto de lei vindo do Congresso Nacional, fez surgir a Lei n. 13.964/19, que ficou conhecida como o Pacote Anticrime.".
    Consta, também, que "no dia 20 de janeiro de 2020, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP se inseriu no rol dos autores de Ações Diretas de Inconstitucionalidade que questionam preceitos da Lei n. 13.964/19, sendo certo que a inovação materializada com o artigo 310, §4º, Código de Processo Penal veio a ser objeto de impugnação.". Alega a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP que "a impugnação do citado dispositivo do Código de Processo Penal, de acordo com a autora da ADI nº 6.305, se justifica pelo fato de ter sido prevista hipótese de soltura automática, o que implicaria em inconstitucionalidade.".
    Consta, por fim, que o Relator, Min. LUIZ FUX, na Medida Cautelar na ADI 6.305/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferiu a seguinte decisão: 
    "[...]
    (e) Artigo 310, §4º, Código de Processo Penal (Ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas): 
    (e1) A ilegalidade da prisão como consequência jurídica para a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas fere a razoabilidade, uma vez que desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, bem como dificuldade de logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte. A categoria aberta ‘motivação idônea’, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura para a aplicação do dispositivo; 
    (e2) Medida cautelar concedida, para suspensão da eficácia do artigo 310, §4º, do Código de Processo Penal (inconstitucionalidade material).
    [...]".
    Requer, assim, a "concessão de medida liminar, no sentido de que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo reclamado quanto ao artigo 310, §4º, Código de Processo Penal. Caso o e. Relator repute mais prudente, requer, a título subsidiário, que essa liminar venha a ser levada ao conhecimento do d. Plenário para apreciação e ulterior deferimento.".
    No mérito, requer a "procedência desta reclamação constitucional, o que implicará na cassação da decisão proferido pelo reclamado, mais especificamente quanto à suspensão da eficácia do artigo 310, §4º, CPP, sendo certo que a cláusula motivação idônea nele contida deverá observar o decidido na ADI nº 5.240 até mesmo como forma de observar os princípios da coerência e integridade e que se encontram expressamente previstos no artigo 926, caput, Código de Processo Civil.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a decisão proferida pelo Plenário desta CORTE na ADI 5.240/SP (Rel. Min. LUIZ FUX), DJe de 29/01/2016, que estabeleceu o seguinte:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 
    1. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de apresentação”. 
    2. O direito convencional de apresentação do preso ao Juiz, consectariamente, deflagra o procedimento legal de habeas corpus, no qual o Juiz apreciará a legalidade da prisão, à vista do preso que lhe é apresentado, procedimento esse instituído pelo Código de Processo Penal, nos seus artigos 647 e seguintes. 
    3. O habeas corpus ad subjiciendum, em sua origem remota, consistia na determinação do juiz de apresentação do preso para aferição da legalidade da sua prisão, o que ainda se faz presente na legislação processual penal (artigo 656 do CPP). 
    4. O ato normativo sob o crivo da fiscalização abstrata de constitucionalidade contempla, em seus artigos 1º, 3º, 5º, 6º e 7º normas estritamente regulamentadoras do procedimento legal de habeas corpus instaurado perante o Juiz de primeira instância, em nada exorbitando ou contrariando a lei processual vigente, restando, assim, inexistência de conflito com a lei, o que torna inadmissível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade para a sua impugnação, porquanto o status do CPP não gera violação constitucional, posto legislação infraconstitucional. 
    5. As disposições administrativas do ato impugnado (artigos 2º, 4° 8°, 9º, 10 e 11), sobre a organização do funcionamento das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça, situam-se dentro dos limites da sua autogestão (artigo 96, inciso I, alínea a, da CRFB). Fundada diretamente na Constituição Federal, admitindo ad argumentandum impugnação pela via da ação direta de inconstitucionalidade, mercê de materialmente inviável a demanda. 
    6. In casu, a parte do ato impugnado que versa sobre as rotinas cartorárias e providências administrativas ligadas à audiência de custódia em nada ofende a reserva de lei ou norma constitucional. 
    7. Os artigos 5º, inciso II, e 22, inciso I, da Constituição Federal não foram violados, na medida em que há legislação federal em sentido estrito legitimando a audiência de apresentação. 
    8. A Convenção Americana sobre Direitos do Homem e o Código de Processo Penal, posto ostentarem eficácia geral e erga omnes, atingem a esfera de atuação dos Delegados de Polícia, conjurando a alegação de violação da cláusula pétrea de separação de poderes. 
    9. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia – ADEPOL, entidade de classe de âmbito nacional, que congrega a totalidade da categoria dos Delegados de Polícia (civis e federais), tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade (artigo 103, inciso IX, da CRFB). Precedentes. 
    10. A pertinência temática entre os objetivos da associação autora e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade é inequívoca, uma vez que a realização das audiências de custódia repercute na atividade dos Delegados de Polícia, encarregados da apresentação do preso em Juízo. 
    11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, nessa parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a adoção da referida prática da audiência de apresentação por todos os tribunais do país.
    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. A reclamante pretende usar desta Reclamação para manifestar inconformismo quanto a ato deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que não foi objeto de agravo regimental.
    Como se sabe, a Reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria decidida por este TRIBUNAL. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 19.526 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/05/2015);
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 
    1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, “l”e art. 103-A, §3º, da CF). 
    2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 
    3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 
    4. O Relator, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 9.945 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/05/2013).
    Na mesma linha de entendimento, cumpre citar os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Rcl 32.896 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019; Rcl 31.288 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/05/2019; Rcl 31.479-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11/4/2019; Rcl 29.547 AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 20.682 AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 02/12/2015; Rcl 16.767 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/05/2014; Rcl 6.185 AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/04/2014; Rcl 3.916 AgR/AP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 25/08/2006.
    Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão monocrática proferida pelo Relator, Min. LUIZ FUX, na Medida Cautelar na ADI 6.305/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inviável a presente Reclamação.
    Nota-se, assim, que a reclamante pretende utilizar a Reclamação constitucional como sucedâneo de recurso próprio. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal." (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ainda que, por hipótese, pudesse ser superado o óbice referente à presente Reclamação, bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou a decisão proferida na ADI 5.240/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 29/01/2016, em que a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL/Brasil, requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia do Provimento Conjunto 03/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade. 
    Na ADI 5.240/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 29/01/2016, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conheceu em parte e, na parte conhecida, julgou improcedente a ADI ajuizada pela referida entidade de classe de âmbito nacional.
    A citada resolução regulamentou a realização de audiências de custódia no âmbito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não sendo reputada inconstitucional pelo STF. Nada falou sobre eventual sanção de relaxamento da prisão para o caso de não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas (da mesma forma, o paradigma invocado pela ora reclamante não estabeleceu tal consequência).
    Desse modo, o descumprimento do acórdão proferido na ADI 5.240/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 29/01/2016, somente ocorreria se fosse declarada a inconstitucionalidade do Provimento Conjunto 03/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que não ocorreu no ato reclamado.
    A decisão do Min. LUIZ FUX (objeto da presente Reclamação) restringiu-se unicamente a suspender o dispositivo legal que possibilitava o relaxamento da prisão em flagrante, considerado ilegal, quando não realizada a audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, logo após a prisão cautelar, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pela reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente